Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo extraído de ação de busca e apreensão na qual, concedida a liminar, condicionou-se a expedição do mandado de busca e apreensão à prévia exibição de fotografias do local onde se encontra o veículo, bem como que a Decisão teria compelido o credor a pedir conversão da busca e apreensão em execução. É o relatório. No que se refere ao ponto referente à interpretação do Agravante de que a Decisão estaria a compelir o credor a transformar a ação de busca e apreensão em ação de execução, não conheço da matéria em sede de agravo, eis que não enquadrada nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, além de que, obviamente, não representa caso de dano irreversível. Quanto à exigência de prova fotográfica do veículo para, só assim, expedir-se mandado de busca e apreensão, verifica-se que a lei não exige tal comprovação, como salientado em voto da Des. GISLENE PINHEIRO, colacionado no agravo e que aqui reproduzo em parte: “1...omissis 2...omissis 3...omissis 4. Diante da inexistência de previsão legal de que a ação de busca e apreensão depende de comprovação da localização do veículo, revela-se indevida e descabida tal exigência, pois deve-se presumir a boa-fé do autor que requer o cumprimento do ato em novo endereço, não sendo razoável exigir a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 5...omissis 6...omissis (Acórdão n.1039959, 20160111089190APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 707-716). Vislumbrando-se, pois, a plausibilidade do direito e o obstáculo criado para sua realização, defiro a antecipação de tutela para suspender a R. Decisão agravada na parte em que exige prova fotográfica como condição para a diligência de busca e apreensão. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 Getúlio de Moraes Oliveira Relator